Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-26.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001565-26.2019.811.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: João Evangelista Gomes
Recorrido: Sky Brasil Serviços Ltda
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TV POR ASSINATURA. SERVIÇO CANCELADO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DO SISTEMA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. EMPRESA QUE CONFESSA A COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) declarar a inexistência do débito em discussão no presente processo e, ainda, (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal consistente na reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.
3. Falha na prestação do serviço. Cancelamento da TV por assinatura por erro do sistema. Cobrança indevida após cancelamento. Consumidor que não obteve êxito na tentativa administrativa junto à recorrente. Dano moral, excepcionalmente, configurado.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida a pagar ao recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil), mantendo a sentença nos demais termos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA GOMES - CPF: 181.091.521-04 (RECORRENTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020